Tribunal: TJES
Processo: 0006658-52.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006658-52.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO STUDIO VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o condomínio apelado arguiu que o recurso de apelação da empresa Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O condomínio aduz que “
a apelante se restringe a repetir a parte da perícia que lhe foi favorável, capítulo da sentença sobre o qual não detém a ré interesse recursal por razões óbvias. Não trouxe um argumento ou mesmo um fato por menor que seja sobre os vícios que o perito do juízo reconheceu na obra e que o juízo de piso determinou fossem reparados
” (fl. 565).

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que defende a regularidade de sua atuação e que os vícios do imóvel decorrem do desgaste natural e da falta de manutenção adequada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face de r. sentença de fls. 524/528-verso, integrada pela r. decisão de fls. 545/546, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória movida pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO STÚDIO VITÓRIA LOFT
em desfavor da empresa apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que em agosto de 2009 e em janeiro de 2011 a requerida/apelante foi notificada extrajudicialmente acerca dos vícios ocultos e que a ação foi manejada em 23 de fevereiro de 2012, isto é, dentro do prazo de 10 (dez) anos do artigo 205 do Código Civil, por isso, afastou as prejudiciais de mérito da prescrição e da decadência.

Asseverou que “
compete à requerida Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. apenas a reparação das avarias estruturais elencadas pelo profissional habilitado à fl. 318/360, devendo a) realizar a impermeabilização interna da caixa d ́água; b) reparar as trincas de alvenaria, decorrentes de ausência ou deficiência de ‘vergas’ e amarração de paredes de alvenaria e c) reparar a escada metálica de acesso à cobertura da caixa d ́água, por não possuir proteção de segurança e apoio
” (fl. 527-verso).

Ponderou, ainda, que inexiste conduta da empresa construtora capaz de ofender os direitos da personalidade tanto do condomínio quanto dos condôminos, e sim mero aborrecimento gerado pelos vícios na construção.

Logo, condenou a requerida/apelante a realizar os reparos dos 03 (três) vícios apontados no laudo do perito e reconheceu a sucumbência recíproca de modo igualitário, tendo condenado as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo da apelante, percebe-se que em 11 de agosto de 2009 o condomínio apelante enviou notificação extrajudicial (fl. 119), mediante carta com aviso de recebimento (fl. 120), descrevendo os vícios estruturais ocultos da construção, sendo que o habite-se foi conferido pela Prefeitura Municipal de Vitória no dia 22 de dezembro de 2004 (fl. 365).

Outrossim, no dia 28 de janeiro de 2011 foi encaminhada outra notificação extrajudicial (fls. 121/122) à recorrente, documento que reforçou a existência de vícios na estrutura do edifício, sendo que a própria apelante, no dia 21 de fevereiro de 2011, se eximiu de qualquer responsabilidade (fls. 123/124).

Nesse contexto, constata-se que os vícios foram apresentados durante a garantia legal do artigo 618 do CC e que a ação foi proposta dentro do prazo decenal do artigo 205 do CC, precisamente no dia 23 de fevereiro de 2012 (fl. 02), porquanto cuida de pretensão condenatória calcada em vícios de construção no imóvel por inadimplemento contratual. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DE 10 ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. LEGALIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de vícios construtivos em edificação objeto de incorporação imobiliária. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.
3. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC. 4. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo prescricional e, à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02
, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula nº 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). Precedentes. 5. "O fundamento ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de Lei regente da matéria)" (EDCL no RESP 1.280.825/RJ, 4ª Turma, DJe de 1/08/2017). 6. À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão recorrido conseqüências jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de origem ou mesmo pelas partes. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.918.636; Proc. 2020/0227232-5; DF; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 22/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS. VÍCIOS CONSTATADOS QUANDO DA ENTREGA DO IMÓVEL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código Civil estipula, em seu artigo 618, um prazo de garantia de 05 (cinco) anos para que as construtoras sejam responsabilizadas por vícios de solidez e segurança de suas construções.
2. Trata-se de um prazo de garantia, de modo que, constatada a existência de irregularidade na construção dentro do referido período, o interessado dispõe de 10 (dez) anos para propor eventual demanda (art. 205, CC). 3. Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o prazo de garantia inicia-se a partir da entrega do imóvel, oportunidade na qual os proprietários terão 05 (cinco) anos para constatar eventuais vícios construtivos. Verificados os referidos vícios dentro do prazo assinalado, o prazo prescricional de 10 (dez) anos para propositura de demanda judicial começará a fluir. 4. O prazo prescricional de 10 (dez) anos começa a fluir tão logo constatado o vício, e não após o término do prazo de garantia.
5. No caso em apreço, verifico que o imóvel foi entregue em 27/04/2006. Assim, os condôminos teriam até 28/04/2011 para verificar eventuais vícios de construção. 6. O condomínio recorrente afirmou que, desde a entrega do imóvel, os proprietários verificaram a existência de diversas anomalias. A partir do referido momento iniciou-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, o qual se encerraria em 28/04/2016. 7. A presente demanda apenas foi ajuizada em 14/03/2018, motivo pelo qual a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição. 8. Recurso desprovido. (TJES; AC 0007143-42.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 17/05/2022; DJES 08/07/2022)

Acrescente-se que a prova pericial (fls. 318/365) elaborada pelo
expert
do juízo, Hamilton Azevedo Rebelo Filho (CREA 2167-D, IBAPE 0178), deixa clara a existência de 03 (três) vícios construtivos no edifício do Studio Vitória que não guardam pertinência com o desgaste natural do imóvel ou com a suposta má conservação, senão vejamos:

Foi realizada vistoria pericial conjunta ficando constatado que existem 03 vícios de construção, sendo o mais significativa relacionado a impermeabilização interna da caixa d ́água que não está eficiente, proporcionando vazamentos no teto da casa de máquinas dos elevadores.

Outros 02 vícios menos significativos são:

I) vestiário feminino – trincas na alvenaria, decorrentes de ausência ou deficiência de ‘vergas’ e amarração de paredes em alvenarias;

II) escada metálica de acesso à cobertura da caixa d ́água – não possui proteção de segurança e apoio;

Os demais problemas listados na Inicial se referem a manutenção periódica o que poderá ser observados nas fotos juntadas no item 2.2 como nas respostas aos quesitos apresentados pelo Requerente no item 3.1 deste Laudo (fissuras de reboco, dilatações térmicas de alvenarias, trincas no teto gesso, junta de dilatação na parede da garagem, rejunte do revestimento cerâmico de piso, na área externa da cobertura, pintura, fachadas externas...). [...] (redação original, fl. 359)

Por conseguinte, é inequívoca a existência de culpa da construtora apelante nos vícios relacionados à impermeabilização interna da caixa d ́água, ao vestiário feminino e à escada de acesso à cobertura da caixa d ́água, o que enseja o dever de reparação das avarias estruturais. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. VÍCIOS OCULTOS NA OBRA. CONSTATAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ARTIGO 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DEFEITO NA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DA GARAGEM DO CONDOMÍNIO. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA APRECIAÇÃO DOS DEMAIS PEDIDOS. DEFEITOS NA EDIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. FALHA DA CONSTRUTORA. FALTA DE MANUTENÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CULPA RECÍPROCA DA CONSTRUTORA E DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Diante da natureza jurídica condenatória da pretensão de reparação de vícios na construção de empreendimento imobiliário, não se aplica o prazo decadencial de cento e oitenta dias previsto no parágrafo único do artigo 618 do Código Civil, cabível para o exercício do direito de propositura de ação constitutiva. Positiva ou negativa, incidindo na espécie o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do mesmo diploma. In casu, constatados os defeitos estruturais no ano de 2019 e, tendo a ação sido ajuizada no mesmo ano, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral. Afastada a prejudicial de prescrição. 2. Tendo a matéria concernente ao suposto vício na rampa da garagem do condomínio sido discutida e decidida em prévia ação de obrigação de fazer, com sentença já transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação no bojo da presente ação. Nada obstante, o reconhecimento da coisa julgada especificamente quanto a este tema não enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo o mesmo prosseguir para análise dos demais pleitos formulados na exordial, sobre os quais não se operou o instituto da preclusão. 3. O construtor assume uma obrigação de resultado, que só se exaure com a entrega da obra pronta e acabada, sendo certo que o seu trabalho deve se pautar pelas normas técnicas e imposições legais que regem os trabalhos de engenharia e arquitetura, eis que, dominando a técnica, presume-se conhecedor da ciência e arte de construir. 4. No tocante à prova pericial, por servir como órgão auxiliar do juiz, reveste-se o expert do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu ofício, juízo de valor, considerado pelo magistrado na formação de seu livre convencimento. E, conquanto o magistrado não seja obrigado a adotar o laudo produzido, inexiste óbice que o d. Julgador venha a adotá-lo, especialmente quando essa importante prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o seu convencimento a respeito da lide posta em debate, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
5. Restando comprovado nos autos, por meio de perícia técnica judicial, que o empreendimento contém falhas decorrentes da construção e outras originadas de falta de manutenção preventiva e corretiva, forçoso reconhecer a culpa da Construtora, assim como a do Condomínio, incumbindo a cada um reparar os danos cuja responsabilidade lhe compete.
6. Apelação cível conhecida, prejudicial e preliminar de mérito afastadas e, na extensão, parcialmente provida. (TJDF; APC 07148.02-66.2019.8.07.0020; Ac. 143.7803; Primeira Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; Julg. 13/07/2022; Publ. PJe 27/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 489 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. CAIXA SEGURADORA S.A. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 12, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL. PATOLOGIAS NO IMÓVEL PROVENIENTES DA METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE REFORMAS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 2º RECURSO DESPROVIDO. Considera-se fundamentada a sentença quando expostas coerentemente as razões que culminaram com a sua conclusão, notadamente quando observados os ditames dos artigos 489 do CPC e 93, IX da CF/88.. Tendo em vista que inexiste prova da contratação de seguro, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da Caixa Seguradora S.A.. O art. 12 do CDC dispõe que o construtor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projetos e construções.
Tendo em vista que a prova pericial é conclusiva no sentido de que o imóvel apresenta vícios/defeitos provenientes da metodologia de construção, cabível a condenação da construtora ao pagamento das reformas necessárias à correção das patologias descritas no laudo técnico.
Enseja indenização por danos morais a situação de sofrimento e angústia sofrida pela parte que vê seu imóvel ser entregue com defeitos significativos em sua estrutura. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização. (TJMG; APCV 0022766-46.2016.8.13.0035; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 09/03/2022; DJEMG 16/03/2022)

Cumpre mencionar, ainda, não há que se falar que a apelante é litigante de má-fé, porque não foram perpetradas condutas dolosas para induzir em erro o Poder Judiciário, bem como pelo fato de que a recorrente se valeu dos meios recursais adequados para impugnar as decisões que julgou serem contrárias aos seus interesses. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESERVADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA [...]
3. Inexiste litigância de má fé quando a parte utiliza dos meios de defesa legalmente admitidos pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 17, do CPC⁄73 e art. 81, do CPC⁄15.
(TJES, Classe: Apelação, 35120004482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico do condomínio apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, a construtora apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA – REJEITADA –
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DECORRENTES DE CONDUTA DA APELANTE – COMPROVADOS POR LAUDO PERICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Preliminar:
As razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que defende a regularidade de sua atuação e que os vícios do imóvel decorrem do desgaste natural e da falta de manutenção adequada. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
Durante o prazo da garantia do artigo 618 do Código Civil, o condomínio apelado constatou a existência de vícios ocultos na construção, que foram devidamente informados tempestivamente à construtora. Diante da recusa desta em proceder aos reparos, foi proposta a presente ação, calcada no inadimplemento contratual, antes do advento da prescrição decenal do artigo 205 do CC.

3. Mérito:
A prova pericial demonstra a culpa da construtora apelante nos vícios relacionados à impermeabilização interna da caixa d ́água, ao vestiário feminino e à escada de acesso à cobertura da caixa d ́água, o que enseja o dever de reparação das avarias estruturais.

4. Mérito:
Não há que se falar que a apelante é litigante de má-fé, porque não foram perpetradas condutas dolosas para induzir em erro o Poder Judiciário, tendo se valido dos meios processuais adequados para defender os seus interesses.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.